Tribunal: STF
Processo: ARE 838988
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA DO MAGISTÉRIO. ADIMPLEMENTO. LEIS 12.443/2006 E 13.733/2011 DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.